Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 01/2022-ATUB. CARGO DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CANDIDATO COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ELIMINAÇÃO EM FASE DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO NÃO PRODUZIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações.
2. A Constituição Federal assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos (art. 37, VIII, da CF) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
3. No âmbito distrital, em observância aos paradigmas federais, as Leis no 4.317/2009, 4.949/2012 e Lei Complementar no 840/2011 estabelecem a política distrital da pessoa com deficiência, garantindo-lhes o direito de inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
4. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão.
5. No caso dos autos, o enquadramento da espondilite anquilosante do impetrante como deficiência física depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento nos laudos médicos e exames trazidos ao presente processo.
6. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.